Tribunal: TJPA
Processo: 0805664-80.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805664-80.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS.
157, § 2°, II e V, c/c § 2°-A, I e II, 69, 71, 163, 288, TODOS DO CPB, E 15, caput, DA LEI FEDERAL N° 10.826/03 (roubo qualificado em crime continuado, dano qualificado em crime continuado, associação criminosa e disparo de arma de fogo, em concurso material de crimes) – ALEGAÇÕES DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA;
NULIDADE DA CITAÇÃO; AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA PRISÃO CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS – REITERAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ORDEM QUE SE CONHECE EM PARTE E DENEGADA.

1.
Sobre
os argumentos da não realização da audiência de custódia, nulidade da citação do paciente, ausência de justa causa em sua prisão cautelar e condições pessoais favoráveis, tratam-se de matérias já enfrentadas no julgamento dos HC’s de nºs. 0804287-11.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 18/06/2020, e 0810183-35.2020.8.14.0000, julgado no dia 27/11/2020, e, portanto, meras reiterações.

2.

Segundo informações prestadas pelo juízo, a instrução processual se encontra encerrada e, assim, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ante a incidência das Súmulas nºs. 52/STJ e 01/TJPA.

3.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Diogo Karl Rodrigues, em favor do nacional MARIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR, contra ato do douto juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA,
apontando tecnicamente como autoridade coatora
.

Relata o impetração que o paciente se encontra preso desde o dia 04/02/2019, autos do Processo Crime de nº 0002953-44.2019.8.14.0053, sustentando ilegalidades em sua prisão cautelar pela não realização da audiência de custódia; nulidade da citação; ausência de justa causa na custódia cautelar; condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na formação de sua culpa.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para revogar o decreto preventivo ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Autos distribuídos à minha relatoria por prevenção, Id 5522522, e em razão do meu afastamento funcional, o i. Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, após informações prestadas na Id 5578757, indeferiu o pedido de liminar, solicitando a manifestação do Ministério Público, que, na Id 5752484, opinou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MÁRIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR,
sustentando às teses de ilegalidades na prisão cautelar pela não realização da audiência de custódia; nulidade da citação; ausência de justa causa; condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na formação da culpa.

In casu,
constata-se,
a

primo ictu oculi,
que os argumentos da não realização da audiência de custódia; nulidade da citação; ausência de justa causa na custódia cautelar e condições pessoais favoráveis, são matérias que já foram
enfrentadas no julgamento dos HC’s de nºs. 0804287-11.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 18/06/2020, e 0810183-35.2020.8.14.0000, julgado em 27/11/2020, cuja ementas se encontram assim vazadas:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 157, § 2°, II e V, c/c § 2°-A, I e II, 69, 71, 163, 288, TODOS DO CPB, e 15, caput, DA LEI FEDERAL N° 10.826/03 (roubo qualificado em crime continuado, dano qualificado em crime continuado, associação criminosa e disparo de arma de fogo, em concurso material de crimes) – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO E EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

1. O argumento de nulidade por ausência de intimação pessoal com ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório se mostram inviáveis de apreciação pela via eleita, eis que substitutivo de recurso, implicando, também, em reexame aprofundado dos fatos e provas, prática incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, remédio constitucional caracterizado pelo rito célere e por não comportar dilação probatória.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)

3. O excesso de prazo no encerramento da instrução criminal não decorre meramente da soma aritmética dos prazos legais para os atos processuais, mas também de um juízo de razoabilidade atribuído às peculiaridades do caso concreto.

4. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula nº 08 - TJPA)

5. Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.”

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, § 2°, II e V, c/c § 2°-A, I e II, 69, 71, 163, 288, TODOS DO CPB e ART.15, caput, DA LEI FEDERAL N° 10.826/03 (roubo qualificado em crime continuado, dano qualificado em crime continuado, associação criminosa e disparo de arma de fogo, em concurso material de crimes) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A FUNDAMENTAR O DECRETO PREVENTIVO, CONDIÇÕES PESSOAIS e NULIDADE EM CITAÇÃO – REITERAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA e EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1. Os argumentos de ausência de justa causa a fundamentar a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, nulidade em sua citação e condições favoráveis, são matérias já analisadas no julgamento do HC de nº 0804287-11.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 18/06/2020, tratando-se, portanto, de mera reiteração.

2. Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.” (Processo RHC 116598/GO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238636-9 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 28/11/2019)

3. O STJ já pacificou que “Constitui entendimento consolidado desta Corte que somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, o atraso decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.” (Processo HC 526742/SP HABEAS CORPUS 2019/0238377-0 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 29/10/2019)

4. Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.”

Portanto, são meras reiterações e, assim, “É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido”.

(STJ, AgRg no HC 671.963/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Concernente ao excesso de prazo na instrução processual, consta nas informações prestadas pelo juízo, Id 5578757,
verbis
:

“14. O Ministério Público apresentou alegações finais por memoriais no dia 18.12.2020, a defesa do paciente apresentou alegações finais no dia 23.02.2021;

.........

16. Cumpre esclarecer que o presente feito até o momento não foi feito concluso para sentença ante ao fato de que alguns dos acusados ainda não apresentaram alegações finais. Assim, como forma de evitar a ocorrência de nulidade processual se faz necessário aguardar que todos os acusados apresentem as competentes manifestações no prazo legal.” <
sic
>

Assim
, a instrução processual já se encontra encerrada e, portanto, invoca-se às Súmulas nºs 52, do c. STJ e 01, deste e. TJPA:

“Súmula nº 52, STJ
: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo

Súmula nº 01, TJ/PA
: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Pelo exposto, conheço em parte do
writ
e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 08/09/2021